Tribunal: TJSP
Processo: 1013001-21.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de danos materiais - Prestação de serviços – Interrupção no fornecimento de energia elétrica por um período de 13 horas ininterruptas, sem prévio aviso ou motivação, que prejudicaram a confecção de produtos da autora – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais suportados pela inatividade forçada da empresa – Cabimento –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de danos materiais - Prestação de serviços – Interrupção no fornecimento de energia elétrica por um período de 13 horas ininterruptas, sem prévio aviso ou motivação, que prejudicaram a confecção de produtos da autora – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais suportados pela inatividade forçada da empresa – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Falta de demonstração da regularidade na prestação dos serviços – Não provada qualquer excludente de responsabilidade da concessionária-ré – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Valor que será apurado em liquidação de sentença – Juros de mora incidem da citação e não da data do fato, reformada a sentença apenas neste ponto – Recurso parcialmente provido.